Tribunal: TJBA
Processo: 8091254-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8091254-94.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP Advogado(s): DANIELA NALIO SIGLIANO NICO APELADO: LOYOLA CONSTRUCOES EIRELI Advogado(s):LUIS FERNANDO SUZART PINTO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por administradora de consórcio em face de sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada por empresa que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas. A apelante sustenta a validade dos contratos de consórcio firmados, nega a existência de proposta de contemplação imediata e afasta a ocorrência de vício de consentimento. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie contratual. Por fim, impugna a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio, capaz de ensejar sua anulação e a restituição imediata e integral dos valores pagos; (ii) saber se se aplica à relação contratual as normas do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) saber se é devida a indenização por danos morais à pessoa jurídica autora, em razão da conduta da administradora de consórcio. III. Razões de decidir 3. Restaram comprovadas nos autos condutas da preposta da administradora que induziram a autora em erro substancial quanto à natureza do negócio jurídico, criando legítima expectativa de contemplação imediata da carta de crédito, circunstância reforçada pelas tratativas e mensagens trocadas, que indicavam entrega de bem certo e definido. 4. O pagamento inicial expressivo realizado pela parte autora, no valor de R$ 97.934,55, não se coaduna com a sistemática ordinária de ingresso em grupo de consórcio, corroborando a tese de que o contrato foi firmado sob falsa percepção da realidade contratual. 5. A gravação da ligação de pós-venda, apresentada pela administradora, é posterior à celebração do negócio e não tem força para afastar o vício de consentimento já consumado, além de apresentar conteúdo padronizado e indicativo de indução. 6. A responsabilidade da administradora é objetiva, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, e art. 34 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a alegação de que a abordagem foi realizada por representante autônomo. 7. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica e informacional da autora, pessoa jurídica. 8. A existência de vício de consentimento justifica a rescisão do contrato com devolução imediata e integral dos valores pagos, sem retenções, sendo inaplicável a regra da Lei nº 11.795/2008 sobre devolução após encerramento do grupo ou contemplação, pois não se trata de desistência válida, mas de negócio viciado desde a origem. 9. No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a parte autora, pessoa jurídica, não comprovou abalo à sua honra objetiva, reputação ou imagem no mercado. A frustração contratual, embora grave, não configura, por si só, dano moral, cuja comprovação é imprescindível. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A promessa de contemplação imediata no contrato de consórcio configura vício de consentimento quando induz o consumidor a erro sobre a natureza do negócio jurídico. 2. A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica e informacional. 3. A restituição dos valores pagos em contrato de consórcio viciado por erro substancial deve ser imediata e integral, sendo inaplicável a regra do art. 22 da Lei nº 11.795/2008. 4. A pessoa jurídica não faz jus à indenização por danos morais na ausência de prova de abalo à sua imagem ou reputação”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138, 139, I, 422 e 932, III; CDC, arts. 6º, III, 30, 34 e 37, §1º; CPC, arts. 85, § 2º e 1.026, § 2º; Lei nº 11.795/2008, art. 22. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - REsp: 1759821 DF 2018/0101280-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Da-ta de Julgamento: 13/08/2019; TJ-SP - AC: 10032376720218260526 SP 1003237-67.2021.8.26.0526, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 22/11/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8091254-94.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante Reserva Administradora de Consórcio Ltda e Apelada Loyola Construções Eireli, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator